Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-47.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Divórcio c/c partilha. Gratuidade de justiça em sede recursal. Concessão. Revelia. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo. Irregularidade formal. Inadmissibilidade. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso adesivo do autor não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para partilhar veículo indicado à inicial.
II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) estabelecer se a ré faz jus à gratuidade de justiça; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa diante da decretação de revelia; e (iii) definir a admissibilidade do recurso adesivo do autor apresentado em contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. A decretação da revelia pela apresentação extemporânea da contestação não configura cerceamento de defesa.
5. Não se admite o conhecimento do recurso adesivo apresentado no bojo das contrarrazões, por descumprir a exigência de petição autônoma prevista no art. 997, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelo da ré parcialmente provido. Recurso adesivo do autor não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102, 345, II, 997, caput e § 1o, 1.009 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707332-11.2024.8.07.0019, Rel. Des. Fábio Eduardo Marquez, 5a Turma Cível, j. 8/10/2025; TJDFT, APC 0704199-45.2020.8.07.0004, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/3/2023.